Tribunal: TJSP
Processo: 1073512-68.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de fato superveniente. Sugestão de descoberta apenas agora, pelo advogado, de que o autor estivesse preso ao tempo da perícia na qual não compareceu. Fato que não se caracteriza como superveniente e que poderia e deveria, se o caso, ter sido alegado em apelação. Narrativa de todo modo mendaz. Embargante que chegou a ser preso em flagrante, mas foi posto em

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de fato superveniente. Sugestão de descoberta apenas agora, pelo advogado, de que o autor estivesse preso ao tempo da perícia na qual não compareceu. Fato que não se caracteriza como superveniente e que poderia e deveria, se o caso, ter sido alegado em apelação. Narrativa de todo modo mendaz. Embargante que chegou a ser preso em flagrante, mas foi posto em liberdade mais de dois anos antes da data da perícia. Alteração da verdade dos fatos, com tentativa de indução em erro do Judiciário. Litigância de má-fé caracterizada. Embargos declaratórios rejeitados, com imposição de sanção.